Tribunal: STF
Processo: ARE 918626
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-17
Data de publicação: 2015-12-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo.  Concurso público. Preenchimento dos requisitos do edital. Cláusulas do instrumento convocatório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Repercussão geral da matéria. Ausência. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem consignou, com fundamento na legislação estadual, nos fatos e nas provas constantes dos autos e nas cláusulas do instrumento convocatório do certame, que a exigência de experiência profissional possuiria previsão legal e que seria razoável em razão do cargo pleiteado.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local, de cláusulas de edital de concurso público e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 454 e 279/STF. 



    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    4. Agravo regimental não provido.